Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-35.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Embargos de Declaração n. 1000083-35.2021.8.11.9005
Embargante: Avelino Francisco de Oliveira
Embargado: Município de Sorriso
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.
Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Avelino Francisco de Oliveira, em face da decisão monocrática, preferida no Recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, em não havendo, sua nulidade é patente.
O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da questão arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, de que a citação seria nula, uma vez que não foram empreendidos todos os esforços exigidos, por lei, com o fito de encontrar o Executado, afrontando o artigo 256, §3o, do CPC, bem ainda que não se pronunciou acerca da tese arguida no recurso, referente à prescrição de parte do crédito tributário.
Reiterou os argumentos de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.
Aduziu, ainda, que, por se tratar de dívida tributária referente ao IPTU, e ser um imposto lançado de ofício, cujo prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao do vencimento, o valor correspondente ao ano de 2012 estaria prescrito.
Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo de Instrumento, para deferir o pedido de suspensão do andamento da Execução Fiscal de origem, ante a evidência da nulidade da citação por edital, realizada naqueles autos, e o reconhecimento da prescrição da dívida relativa ao ano de 2012.
A parte embargada não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão, id. 84611984.
É o relatório.
Decido.
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da questão arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de que, não observou o comando insculpido no artigo 256, §3o, do CPC, de modo a não esgotar todas as tentativas de localização do Executado, bem ainda, da prescrição, relativa ao crédito tributário com vencimento em 03/2012.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Diante desse cenário, adianto, desde logo, que assiste razão, em parte, ao Embargante.
Da nulidade da citação por edital
Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque realizada em consonância com a legislação vigente, na medida que o Processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.
Logo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.
Tem-se, in casu, a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.
Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que,
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali.
De outro giro, destaco que o posicionamento majoritário do STJ permanece no sentido de que, nos termos do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal –, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.
Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA – SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.
2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE – EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.
2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).
3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (Negritei).
Esta Corte Estadual não destoa dessa orientação. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
(...). (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).
Da prescrição
Colhe-se dos autos que a Execução Fiscal visa ao recebimento dos créditos tributários descritos na CDA n. 2044/2017, relativa aos débitos de IPTU.
Constata-se que a Agravante postulou, na Exceção de Pré-executividade, reconhecimento da prescrição do aludido título executivo, relativa ao lançamento da dívida ativa n. 133965/2012, cujo vencimento ocorreu em 08/03/2012.
Com efeito, verifica-se que, referente ao crédito tributário do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, referentes ao Tema 980, firmando a tese quanto ao termo inicial do prazo para prescrição do IPTU:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – IPTU – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – MORATÓRIA OU PARCELAMENTOAPTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE – PARCELAMENTO DE OFÍCIO – MERO FAVOR FISCAL – APLICAÇÃO DO RITO DO ART.1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – ART.256-I DO RISTJ – RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
Nessa trilha, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo, a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.
No caso, considerando o prazo de cinco anos, iniciado no dia 09/03/2012, conforme a data de vencimento, informada pela Agravante e a data do despacho que ordenou a citação é 10/01/2018, ou seja, após 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, desse modo, operou-se a prescrição direta do crédito tributário referente à dívida ativa – IPTU 133965/2012, no valor de R$ 412, 65 (quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos).
Com efeito, humildemente, reconheço o equívoco cometido.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, em parte, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para prover em parte o Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição do lançamento n. 133965/2012, que compõe a CDA n. 2044/2017, retificando parcialmente o decisum para fazer constar a fundamentação alhures.
No mesmo sentido, altera-se a Ementa, que deverá constar:
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE DO VENCIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, em não havendo, sua nulidade é patente.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados estes a partir da sua constituição definitiva, conforme o previsto no art. 174 do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
Por fim, a parte dispositiva ficará assim redigida:
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, DOU PROVIMENTO, EM PARTE ao Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública Estadual, enquanto curadora do Executado, para reconhecer a prescrição do lançamento n. 133965/2012.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL,